Tribunal: TJES
Processo: 5025218-39.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025218-39.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAINT PAUL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. JULGAMENTO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição bancária. O embargante alegou omissão e contradição na análise das provas relativas à suposta adoção de protocolos de segurança, ausência de falha sistêmica, culpa exclusiva da vítima, atipicidade das operações bancárias e aplicação genérica da Súmula 479 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de considerar aspectos fáticos e jurídicos suscitados pelo embargante, notadamente quanto à responsabilidade objetiva do banco por fraudes eletrônicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as teses levantadas, inclusive a ausência de falha sistêmica, a alegada culpa exclusiva da vítima e a regularidade das transações, concluindo pela responsabilização objetiva da instituição financeira com base em prova documental e na Súmula 479 do STJ.

A decisão apontou falha na prestação dos serviços bancários, considerando que as transações realizadas ultrapassaram os limites operacionais previamente fixados pelo cliente, sem qualquer bloqueio, alerta ou verificação adicional por parte do banco.

O banco não apresentou elementos técnicos ou documentais aptos a demonstrar a legitimidade das transações contestadas, como logs de autenticação ou provas de uso de credenciais válidas, o que evidencia o fortuito interno.

O inconformismo com o resultado do julgamento não configura vício passível de correção por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A rejeição das teses recursais pelo acórdão não configura omissão ou contradição quando a matéria é expressamente enfrentada e decidida com base nos elementos dos autos.

É incabível o uso de embargos de declaração para rediscutir fundamentos do acórdão, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes eletrônicas quando comprovada a falha na prestação dos serviços, especialmente diante da realização de transações fora dos parâmetros previamente fixados e sem comprovação técnica da regularidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

em face do v. acórdão juntado no evento nº 15884368, exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais (evento nº 16248252), o recorrente alega, em síntese, que
(i)
há
omissão
e
contradição
no acórdão embargado quanto à análise dos documentos constantes nos autos que, segundo sustenta, demonstrariam a adoção de protocolos de segurança adequados por parte do banco;
(ii)
a fraude ocorreu por culpa exclusiva da vítima (o embargado), que teria fornecido seus dados a terceiros de maneira imprudente;
(iii)
o sistema do banco não sofreu violação ou falha sistêmica, sendo indevida a imposição de responsabilidade objetiva em tais condições;
(iv)
as transações efetuadas não seriam atípicas, pois se encontravam dentro dos parâmetros operacionais usuais; e que
(v)
o acórdão embargado generalizou a aplicação da Súmula 479 do STJ, sem considerar os elementos fáticos específicos do caso concreto.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, observa-se que o v. acórdão embargado expressamente analisou todas as teses deduzidas nas razões recursais, inclusive quanto à alegada inexistência de falha na prestação de serviços bancários, à suposta responsabilidade exclusiva da vítima e à alegação de que as operações impugnadas se encontrariam dentro dos parâmetros regulares do sistema financeiro da instituição.

Concluiu-se, todavia, com base nas provas apontadas, pela responsabilização da instituição bancária, nos seguintes termos:

[...]

Na situação dos autos, a partir da análise da documentação constante no evento nº 14487371 –, percebe-se que as operações bancárias realizadas extrapolaram os limites pré-fixados pela própria administração condominial junto à instituição financeira como forma de proteção contra movimentações não ordinárias ou que destoem do padrão usual. No caso, o limite para efetivação de TED para conta de outra titularidade por meio de dispositivo habilitado era de R$ 1.000,00 (mil reais), ao passo que para realização de pagamentos era de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A conduta do banco, ao permitir a realização de operações fora do padrão, sem qualquer bloqueio, alerta ou verificação adicional, evidencia descuido técnico e falha inegável na prestação dos serviços.

Tal omissão de cautela evidencia o chamado fortuito interno, circunstância já pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 479, que assim dispõe:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Ademais, constata-se que a instituição financeira não logrou êxito em detalhar, de forma técnica e documental, as operações efetivadas no interior do seu sistema. Não apresentou logs de autenticação, comprovação de que os dispositivos estavam habilitados com mecanismos de segurança ou qualquer outra evidência apta a demonstrar que as transações foram realizadas com as credenciais do condomínio autor.

[...]

Logo, ao contrário do que sustenta o embargante, não há omissão nem contradição a ser sanada. A ausência de acolhimento da tese defensiva não se confunde com ausência de apreciação. O que houve foi o julgamento contrário aos interesses da parte, especialmente a partir da aplicação do entendimento cristalizado pela Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, verifica-se que o embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.